Tribunal: TJDFT
Processo: 0755311-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0755311-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto LUIZA MARIA DE SOUSA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à parte TIREOIDECTOMIA TOTAL na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz que aguarda o procedimento há 94 dias e a demora pode causar sofrimento psíquico, incapacidade laboral, risco de debilidade permanente na voz (ID 173452401). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fixado prazo de dez dias ao Distrito Federal providenciar o procedimento vindicado. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em decorrência da solicitação médica a recorrente foi inserida no SISREG III em 22/08/2023 com classificação verde-não urgente (ID 55012553 - Pág. 10). Além disso, acerca do risco de debilidade da voz, o relatório médico refere-se à consequência da cirurgia (ID 55012553 - Pág. 2) e não da demora do procedimento. Não há dúvida da necessidade de atendimento da recorrente e da necessidade de ser submetida à cirurgia, todavia, não há indicação médica que a ausência de fixação de prazo para o atendimento, possa trazer risco de morte ou debilidade permanente, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito